Tribunal: TJES
Processo: 0000253-50.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-50.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000253-50.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INERENTES AO TIPO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.
Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (duas vezes, com causa de aumento do § 1º, inciso IV, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (com causa de aumento do § 1º do art. 303, do CTB). O réu, motorista profissional, invadiu a contramão de direção em uma curva de rodovia, colidindo frontalmente com outro veículo, resultando na morte de duas vítimas e em lesões corporais em outras duas. O recurso da defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal para todos os crimes. O juízo de primeira instância condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação.

II. Questões em Discussão:

2.
(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, notadamente a culpa na modalidade imprudência; (II) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime nos delitos de homicídio culposo (art. 302, § 1º, IV, do CTB) está devidamente fundamentada e se extrapola o tipo penal; (III) verificar se a valoração negativa das consequências do crime no delito de homicídio culposo, em razão da idade da vítima (criança de 1 ano), e no delito de lesão corporal culposa, em virtude da gravidade das lesões e sequelas (retirada de parte de órgãos e debilidade permanente), é idônea.

III. Razões de Decidir:

3.
A materialidade e a autoria dos delitos estão fartamente comprovadas pelo laudo pericial de local de acidente de tráfego, boletim de acidente de trânsito, laudos de exame cadavérico e de lesões corporais. O conjunto probatório, incluindo a prova pericial e os depoimentos testemunhais (Policial Rodoviário Federal, vítimas sobreviventes e passageiro do veículo do réu), é uníssono em apontar que o apelante invadiu a contramão de direção em trecho de curva, local proibido para ultrapassagem, configurando imprudência manifesta. A invasão da contramão e a ultrapassagem perigosa em curva constituem conduta que viola o dever objetivo de cuidado e impedem o pleito absolutório, conforme o art. 386, do Código de Processo Penal.

4.
A culpabilidade do agente resta acentuada e extrapola o tipo penal, justificando a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, pois a prova oral demonstra que o réu realizou duas ultrapassagens na via, colidindo na segunda, que foi procedida em local proibido e em curva acentuada, evidenciando alto grau de reprovabilidade.

5.
As circunstâncias do crime também se revelam desfavoráveis e justificam o incremento da pena, pois os fatos ocorreram em momento de grande tráfego de veículos (volta de feriado), acentuando o risco da condução imprudente para toda a coletividade presente na via.

6.
As consequências do crime estão devidamente valoradas negativamente no tocante ao homicídio culposo que vitimou criança de 1 (um) ano de idade, pois a perda de vida em tenra idade e o abalo emocional causado aos genitores extrapolam o resultado ordinário do tipo penal.

7.
No que concerne ao delito de lesão corporal culposa, a gravidade das consequências impostas às vítimas sobreviventes (cirurgia de urgência para retirada de parte do baço e do intestino, múltiplas fraturas, torção de pulmão, risco iminente de morte e debilidade permanente do movimento do cotovelo) são muito mais graves que a mera cicatriz mencionada na sentença, justificando-se o reforço de fundamentação sem configurar
reformatio in pejus
, e impondo a manutenção da valoração negativa deste vetor.

8.
A dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal para ambos os delitos em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional à prevenção e reprovação da conduta, e em consonância com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

9.
O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena é mantido, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, dada a negativação das circunstâncias judiciais.

10
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, inciso IX.Código Penal (CP), art. 33, § 2º, "b"; art. 59.Código de Processo Penal (CPP), art. 386. Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Lei nº 9.503/1997), art. 293; art. 302, § 1º, inciso IV; art. 303, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.STJ. EDcl no AREsp n. 2.567.315/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

Vitória, 14 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000253-50.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO FERNANDES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 302, § 1º, inciso IV (duas vezes), e artigo 303, § 1º, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997).

Re
alizando uma breve digressão dos fatos, narra a inicial acusatória às fls. 02/03 (ID nº 15344671) que, no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 18h00min, na Rodovia BR 259, KM 17,8, próximo ao distrito de Acioli, no município de João Neiva/ES, o ora apelante, Sr. Paulo Roberto Fernandes, conduzindo o veículo Chevrolet/Spin no exercício de sua atividade profissional de motorista, agiu com manifesta imprudência e inobservância de seu dever objetivo de cuidado, ao invadir a contramão de direção e colidir frontalmente com o veículo Ford/Focus, que trafegava na direção contrária, conduta essa que resultou no óbito das vítimas
Leandra dos Santos
e
Débora dos Santos Rosa
, bem como causou lesões corporais nas vítimas
Cezar Ludgério da Conceição
e
Marcélia Gomes Oliveira Santana
.

Com base nos fatos, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 302, § 1º, inciso IV (duas vezes), e art. 303, § 1º, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o nos termos da denúncia, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e na penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias.

A defesa almeja,
em síntese
, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao
patamar
mínimo legal
para todos os crimes
.

Em detida análise das provas coletadas no curso da persecução penal, concluo que a pretensão absolutória formulada pela defesa não subsiste.

A
materialidade delitiva
está fartamente comprovada pelos documentos técnicos acostados ao processo, notadamente o
Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego
(fls. 13/
40 – ID nº 15344671)
, que determina a dinâmica do evento, o
Boletim de Acidente de Trânsito
(fls. 44/59 – ID nº 15344671)
, os
Laudos de Exame Cadavérico
relativos às vítimas Leandra dos Santos e Débora dos Santos Rosa
(fls. 62/63 – ID nº 15344671)
, e os
Laudos de Lesões Corporais
referentes às vítimas Cezar Ludgério da Conceição e Marcélia Gomes Oliveira Santana
(fls. 99/100 – ID nº 15344671)
. Todos esses elementos formais atestam a ocorrência dos crimes imputados ao réu e o nexo causal entre a colisão dos veículos e os resultados trágicos.

No que concerne à
autoria
e, sobretudo, à comprovação da culpa na modalidade imprudência, elemento subjetivo fundamental nos crimes de trânsito,
o conjunto da prova oral e pericial é uníssono em apontar o apelante como único responsável pelo acidente
.

A conclusão pericial, corroborada pelo depoimento do
Policial Rodoviário Federal Simmer
, que compar
eceu ao local; analisou os vestígios e confeccionou o boletim de acidente de trânsito, é peremptória ao indicar que o veículo conduzido pelo recorrente Paulo Roberto Fernandes, a UT01 CHEVROLET SPIN, foi quem invadiu a contramão de direção, em um ponto da rodovia caracterizado por ser uma curva, colidindo frontalmente com o veículo FORD FOCUS.

O depoente, PRF
Simmer
ratificou em juízo a versão dos fatos, corroborando a dinâmica relatada na inicial acusatória e enfatizando não ter dúvidas quanto à negligência do réu ao proceder à invasão da contramão de direção e provocar o acidente automobilístico (termo de audiência à fl.
149 e link em ID nº 15344671)
.

Outrossim, os depoimentos das vítimas sobreviventes,
Sr.
Cezar Ludgério da Conceição
e
Sra.
Marcélia Gomes Oliveira Santana
, são consistentes e seguros, ambos confirmando que o veículo que colidiu frontalmente invadiu sua faixa de rolamento, em um local proibido para ultrapassagem. Da mesma forma, o depoimento da testemunha
Sr.
Luiz André Rosa
, passageiro da Chevrolet Spin, pai e esposo das vítimas fatais, é decisivo ao afirmar que o apelante iniciou uma manobra displicente, invadindo a contramão próximo à curva, o que culminou na colisão, declarando que “
Paulo estava na contramão de direção quando colidiu com outro carro, que Paulo foi fazer uma ultrapassagem e bateu
” e que a perícia no local demonstrava de forma cristalina a dinâmica do acidente. Referida versão pode ser constatada na audiência instrutória (
termo de audiência à fl.
149 e link em ID nº 15344671)
.

Os crimes de homicídio e lesão corporal culposo na direção de veículo automotor, tipificados nos artigos 302 e 303, do Código de Trânsito Brasileiro, pressupõe a violação do dever objetivo de cuidado, que se manifesta pela imprudência, negligência ou imperícia. A invasão da contramão de direção, especialmente em trecho de curva onde a visibilidade é reduzida e a ultrapassagem é proibida, configura uma conduta manifestamente imprudente. O apelante, ao realizar tal manobra, violou as normas de trânsito e o dever de cuidado que se esperava de um motorista em tais condições.
Na situação em comento, a conjugação dos laudos técnicos que atestam o ponto de impacto e a culpabilidade pela invasão da contramão, em conjunto com a vasta prova oral confirmando ter o apelante procedido a ultrapassagem perigosa e invadido a outra via na rodovia, causando a colisão, impedem o pleito absolutório (art. 386, CPP). Por conseguinte, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, pautada na imprudência do apelante, o pleito absolutório deve ser rechaçado.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI Nº 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONFIGURADA, NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da expressa declinação da representação por partes dos ofendidos, carece condição de procedibilidade da ação penal e deve ser mantida a extinção da punibilidade pelos crimes de lesão corporal culposa supostamente praticados pelo apelante/réu.

2. O agente que conduz veículo em estrada sem iluminação adequada, acima do limite de velocidade e na contramão da via, age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir de forma imprudente e sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários.

3.
No caso em exame, verificado que o apelante/réu praticou conduta com inobservância do dever de cuidado objetivo (imprudência) provocando resultado lesivo previsível, impõe-se a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa.

(...) (
TJDF
. Acórdão 1104229, 20130410112347APR, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/06/2018, publicado no
DJe: 22/06/2018
)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor narrado na denúncia. 2. A imprudência nada mais é o que uma das formas de manifestação da inobservância do cuidado objetivo, manifestando-se por uma conduta culposa comissiva do agente. É a prática de um fato perigoso, como dirigir em velocidade excessiva ou desrespeitar via preferencial. Já a negligência, é a ausência de uma precaução. 3.
No caso destes autos, restou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a conduta negligente e imprudente do réu, que, na condução de seu veículo, não empregou atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, quando, em desacordo com as normas de trânsito, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com velocidade incompatível com a via, adentrou parcialmente na contramão, vindo, com isso, a provocar a colisão do automóvel que dirigia com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em sentido contrário, na via preferencial, causando-lhe a morte. Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva do resultado.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDF.
Acórdão 1677072, 0710012-84.2019.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no
DJe: 29/03/2023
)”.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, alegando que o Juízo de origem utilizou critérios inerentes ao próprio tipo penal para exasperar a reprimenda, incorrendo em
bis in idem
e/ou em fundamentação genérica.

Contudo, em detida análise da sentença condenatória (fls. 160/165), concluo que a dosimetria de pena percorrida pelo julgador está escorreita, desmerecendo retoques.

O delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, IV, CTB) estabelece sanção penal abstrata de
02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, quanto aos crimes previstos no art. 302, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/1997, que vitimou
Leandra dos Santos
e
Débora dos Santos Rosa
, o magistrado exasperou a pena-base através da mácula da culpabilidade e das circunstâncias do crime, empregando os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
, que deve ser entendida como a reprovação social que sua conduta merece, a pena deve ser majorada tendo em vista que conforme o laudo pericial do local do acidente,
o réu invadiu a contramão de direção em uma curva da via, acentuando a sua imprudência
. (...) As
circunstâncias
são desfavoráveis, eis que de acordo com depoimento do próprio réu em juízo,
o trânsito na via estava intenso, pois era a volta de um feriadão, ou seja, a conduta do réu ocorreu em um contexto de aglomerado de veículos, colocando toda a coletividade em risco
. (...)”.

Acrescentou em relação a essas circunstâncias judiciais, a negativação das consequências do crime em relação à ofendida Débora dos Santos Rosa, ao dispor que “
verifico que foram graves, eis que a v
í
tima era apenas uma criança de 01 ano de idade, ainda no início de sua vida
.”

Com base nisso, fixou a pena base para a ofendida Leandra dos Santos em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de suspensão da habilitação para dirigir (art. 293, CTB).

Em relação à ofendida Débora dos Santos Rosa, arbitrou pena base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção
e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293, CTB).

Não é demais ressaltar que é perfeitamente viável o Tribunal, na apreciação de recurso exclusivo da defesa, promover ao reforço de fundamentação, mantendo a mácula do vetor já negativado na sentença condenatória, sem que tal fato possa incorrer em
reformatio in pejus
. Senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE.

1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP(princípio ne reformatio in pejus).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.

4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5. No caso concreto, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, pelo crime do art. 155, § 4º, I e II, do CP. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça mineiro afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.

6. Recurso especial provido para fixar a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado. (
STJ.
REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024,
DJe de 12/9/2024
)”.

De pronto, concluo que a culpabilidade do agente é acentuada, segundo prova oral coletada no curso da instrução criminal, realizou duas ultrapassagens na via, tendo colidido o automóvel na segunda ultrapassagem, por ter sido procedida em local proibido e em curva acentuada. Referida conduta destoa da culpabilidade normal do delito, evidenciando o alto grau de reprovabilidade da ação do acusado no trânsito, o que enseja o agravamento da pena em compasso com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nessa toada, colaciono precedente que abarca situação similar à sob apreciação:

“Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tipificação como homicídio doloso -- dolo eventual. Cassação do direito de dirigir. Recurso da defesa não providos. Recurso do assistente de acusação provido em parte.

I. Caso em exame

1 - Apelações de sentença que condenou o réu a 2 anos de detenção, em regime aberto, e suspendeu o direito de dirigir veículo por 2 anos, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. Questões em discussão

2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a tipificação da conduta como homicídio doloso; (iii) o aumento da pena-base; e (iv) se possível cassar a habilitação do acusado.

III. Razões de decidir

3 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, em via de pista simples e de mão dupla, desprovida de acostamento e com pistas adjacentes e paradas de ônibus dos dois lados, trafega em alta velocidade – quase o dobro da velocidade permitida - e, descumprindo dever de cuidado objetivo, realiza manobra de ultrapassagem pela faixa da esquerda, na contramão de direção, e colide com veículo que realizava manobra de conversão à esquerda, em velocidade reduzida, causando a morte do condutor.

4 – O crime não é o de homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, se não há elementos concretos que demonstrem tenha o acusado assumido o risco de produzir o resultado ou aceitado produzi-lo de forma consciente.

5 - O art. 92, III, do CP prevê como um dos efeitos da condenação a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Esse efeito específico da condenação não é automático. Aplica-se quando o agente age com dolo e utiliza o veículo para a prática do crime.

6 - A velocidade excessiva desenvolvida pelo veículo do réu, reconhecida como a causa determinante da colisão, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7 –
Merece maior censura a conduta do réu que, em excesso de velocidade (mais de 110 km em via em que velocidade máxima era 60 km), trafegava na contramão quando colidiu com o veículo da vítima fatal. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade
.

(...) (
TJDF
. Acórdão 2057894, 0704022-39.2024.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025,
publicado no DJe: 28/10/2025
).

As circunstâncias do crime igualmente se revelam desfavoráveis, pois consoante enfatizado na sentença, os fatos ocorreram em momento de grande tráfego de veículos, após um feriado, acentuando o risco da condução imprudente para os demais condutores que ali se encontravam. O contexto exposto, conduz ao necessário incremento da pena, justificando a mácula do vetor circunstâncias do crime (art. 59, CP).

Por sua vez, considerando que a vítima Débora dos Santos Rosa detinha apenas um ano de idade e dado a dor e abalo emocional que tal perda desencadeou ao genitor sobrevivente do acidente, se revela adequado o incremento da pena pela mácula das consequências do crime. Nesse sentido:

“(...) 4.
As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão da morte de um adolescente de 14 anos, fato que ultrapassa a própria essência do crime de homicídio culposo e gera um alarme social relevante, bem como intenso abalo emocional aos pais da vítima.

5. A causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP aplica-se ao caso, uma vez que os réus agiram em inobservância de regra técnica de profissão, evidenciada pela falta de projeto elétrico adequado e pela negligência nas precauções mínimas de segurança, condutas que configuraram imprudência e imperícia em relação às suas responsabilidades.

6. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena encontra respaldo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
EDcl no AREsp n. 2.567.315/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJEN de 9/12/2024
)”.

Diante disso, mantenho irretocável a dosimetria da pena percorrida pelo julgador em relação aos delitos de homicídio culposo, uma vez que o incremento praticado pelo MM. Juiz vai ao encontro com a jurisprudência; se coadura com a pena abstrata do crime e está proporcional à prevenção e reprovabilidade da conduta cometida.

Por sua vez, passo à análise da pena base conduzida pelo julgador em relação aos delitos de lesão corporal culposa praticados em face dos ofendidos
Cezar Ludgerio da Conceição
e
Marcélia Gomes Oliveira
.

O crime prescrito no art. 303, § 1º, da Lei nº 9.503/1997 possui sanção penal de
06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o MM. Juiz procedeu à mácula da culpabilidade; das circunstâncias e das consequências do crime.

Quanto aos dois primeiros vetores, conforme acima explanados, ao fatos praticados conduzem à majoração da pena, não havendo motivos para decote da negativação.

No que tange às consequências do crime, empregou o julgador o seguinte fundamento para o incremento da pena: “
a
s consequências do delito, verifico que foram graves, eis que em decorrência do acidente, as vítimas tiveram cicatrizes
”.

A instrução probatória demonstrou que as consequências para as vítimas sobreviventes foram muito mais graves do que a elencada pelo magistrado
a quo
. Conforme o depoimento da ofendida
Marcélia Gomes Oliveira
, ela sofreu hemorragia interna, teve de ser submetida a uma cirurgia de urgência para retirada de parte do baço e do intestino; sofreu múltiplas fraturas na costela e teve torção de pulmão, chegando a ficar em estado grave no oxigênio e passando dias no CTI, sob risco iminente de morte. O cônjuge,
Ceza
Ludgero da Conceição
, igualmente relatou em audiência instrutória ter sofrido lesões graves advindas do acidente, que o deixaram com debilidade permanente do movimento do cotovelo, tendo que se submeter a uma cirurgia para o tratamento. A gravidade das lesões, que extrapolaram em muito os limites do resultado ordinário do crime, impõe, com rigor, a manutenção da valoração negativa das consequências.

Repito que as majorações aplicadas pelo juízo
a quo
estão em consonância com a jurisprudência, não havendo que se falar em desproporcionalidade, pelo que mantenho a pena base arbitrada para os crimes de lesão corporal culposa (art. 303, § 1º, CTN) em
01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, bem com as demais etapas da dosimetria da pena que aplicou a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, do CTB, pelo fato do réu estar no exercício de sua atividade profissional, conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, preservo a pena definitiva do acusado em
4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de detenção e 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293, CTB)
.

Consoante disposição do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e dada a mácula das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, preservo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.
É como voto.

Vitória, 14 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.